Tribunal: TJMT
Processo: 1002009-59.2021.8.11.0046
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002009-59.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENIR DEMOCRITO DA SILVA - CPF: 828.528.391-72 (APELANTE), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), MARIA DE FREITAS PEREIRA - CPF: 022.345.941-03 (APELANTE), JOAO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 615.877.291-72 (APELADO), VANUSA ALVARENGA ESTENIER - CPF: 643.902.252-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO e APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDO..

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – PRESTAÇÃO DE CONTAS ENTRE EX-CÔNJUGES – ALIENAÇÃO DE REBANHO BOVINO – PARTE DOS SEMOVENTES COMPROVADAMENTE RECEBIDA POR HERANÇA – EXCLUSÃO DO PATRIMÔNIO COMUM (ART. 1.659, I, CC) – PRINCÍPIO DA SAISINE (ART. 1.784, CC) – ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO COMO PROVA PLENA (ART. 215, CC) – IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DE GUIA DE TRÂNSITO ANIMAL (GTA) – SALDO REMANESCENTE SUJEITO À MEAÇÃO – ERRO MATERIAL NA SENTENÇA – CORREÇÃO – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL (ART. 552, CPC) –
RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR DESPROVIDA.

A ação de exigir contas tem natureza dúplice, desdobrando-se em duas fases distintas: a primeira voltada à verificação da obrigação de prestar contas, e a segunda destinada ao exame da correção das contas apresentadas e apuração de eventual saldo remanescente, nos termos dos arts. 551 e 552 do Código de Processo Civil.

Restando comprovado mediante Escritura Pública de Inventário que a primeira apelante recebeu, por sucessão
causa mortis
, 84 (oitenta e quatro) cabeças de gado de seu falecido genitor, impõe-se o reconhecimento da incomunicabilidade desses bens, à luz do disposto no art. 1.659, I, do Código Civil, que exclui da comunhão os bens recebidos por doação ou herança.

A escritura pública é dotada de fé pública e constitui prova plena da transmissão hereditária dos bens (art. 215, CC), sendo irrelevante a ausência de Guia de Trânsito Animal (GTA), documento de natureza administrativa e sanitária, inapto para infirmar o domínio sucessório regularmente constituído.

O princípio da saisine (art. 1.784, CC) determina que a herança se transmite automaticamente aos herdeiros legítimos e testamentários no momento da abertura da sucessão, razão pela qual a comprovação documental do inventário é suficiente para a exclusão do rebanho herdado do patrimônio comum.

Do total de 130 (cento e trinta) semoventes movimentados, apenas 46 (quarenta e seis) integram o patrimônio comum do casal, devendo ser partilhados igualitariamente, à luz do regime de comunhão parcial de bens (arts. 1.658 e 1.660, I, CC), de modo que ao apelado cabe meação de 23 (vinte e três) cabeças de gado, e não a integralidade reconhecida na sentença.

Insubsiste a pretensão recursal do autor-apelado de ver reconhecido o direito à meação sobre a totalidade do rebanho (130 semoventes), haja vista a prova plena da origem hereditária de parte substancial dos animais, devidamente comprovada por escritura pública.

Inviável, ademais, a revogação do benefício da gratuidade judiciária deferida aos apelantes, ante a ausência de elementos concretos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência econômica reconhecida na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002009-59.2021.8.11.0046

APELANTE: ADENIR DEMOCRITO DA SILVA e outra

APELADOS: JOÃO RODRIGUES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADENIR DEMOCRITO DA SILVA e outra
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT,
Dr. Ricardo Garcia Maziero
, lançada nos autos da
Ação de Exigir Contas n. 1002009-59.2021.8.11.0046,
ajuizada por
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
, que acolheu parcialmente
“[...] as contas apresentadas pelas partes requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva, porque preenchem os requisitos do artigo 551 do CPC, e tomo por parciamente corretas as referidas contas apresentadas, ao qual apurou-se a existência de saldo remanescente em favor da parte autora, correspodnente a 46 cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 305597534 e Id. 305597539, sendo apenas o primeiro acolhido para sanar a contradição presente na sentença, consistente em:
“Onde se lê: ‘
ANTE O EXPOSTO,
nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC
, JULGO PROCEDENTE
a 2a fase de prestação de contas para:
CONDENAR
as partes Requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva pagar ao Autor João Rodrigues Pereira, o valor equivalente a 46 (quarenta e seis) cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 552 do Código de Processo Civil.’ Leia-se:
‘ANTE O EXPOSTO
, e pelo mais que nos autos consta,
ACOLHO

PARCIALMENTE
as contas apresentadas pelas partes requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva, porque preenchem os requisitos do artigo 551 do CPC, e tomo por parciamente corretas as referidas contas apresentadas, ao qual apurou-se a existência de saldo remanescente em favor da parte autora, correspodnente a 46 cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC”
(sic).

Os apelantes, em suas razões recursais aduzem, que
“Excelências, o pedido de prestação de contas decorre da separação de fato do casal João Rodrigues Pereira e Maria de Freitas Pereira. Ocorre, entretanto que, ao apurar a quantidade de semoventes, o Juízo Singular não considerou que a quantidade total de gado apurado deve ser dividida por dois, sendo metade do Requerente e metade da 1a Requerida”
(sic).

Sustentam que
“Considerando que o saldo apurado foi de 46 cabeças de gado, e que, trata-se de bem partilhável em decorrência do divórcio das partes, a parte do saldo devedor que cabe ao Apelado/Requerente é de 23 cabeças de gado – metade da quantidade apurada na prestação de contas. Diante do exposto, a reforma da sentença é medida que se impõe para reconhecer e declarar que o saldo remanescente em favor do Apelado/Requerente, é de 23 (vinte e três) cabeças de gado – equivalente a metade do saldo total”
(sic).

A par destes argumentos pugnam:
“[...] Ante o exposto, requer o INTEGRAL PROVIMENTO do Recurso de Apelação, para reformar a sentença REDUZINDO ao meio a quantidade de cabeças de gado apurada, ou seja, das 46 cabeças de gado, atribuir ao Requerente/Apelado a metade – 23 cabeças de gado, já que trata-se de bem partilhável em decorrência do divórcio do casal, pelo que, ao Requerente cabe 50% do saldo apurado”
(sic).

Verifico que, conquanto intituladas como contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, Id. 305597546, as razões apresentadas por
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
contêm inequívoco conteúdo recursal autônomo, porquanto deduzem pretensão de reforma parcial da sentença proferida em primeiro grau. Assim, à luz do disposto no art. 997, § 2o, do Código de Processo Civil, recebo a referida manifestação como
apelação adesiva
, dispensando-a do recolhimento do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça deferida na origem.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 306656351, houve dois Recursos de Agravo de Instrumento n
o 1009325-96.2023.8.11.0000
e n
o 1020277-03.2024.8.11.0000
, de minha relatoria, os quais restaram assim ementados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS RECORRENTES APÓS A JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS UTILIZADOS NA FUNDAMENTAÇÃO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 437, §1o, DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A ação de exigir contas possui procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, a ação de prestação de contas focaliza apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, focaliza o mérito da pretensão deduzida, enquanto, na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida.

Assim, a produção de prova poderá ser produzida na segunda fase, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.

O instrumento procuratório em discussão, embora não classificado como "documento novo", é passível de apresentação tardia, conforme o art. 435 do CPC, desde que o contraditório seja respeitado, o que não foi regularmente observado no caso concreto, na medida em que comprovado que os demandados-agravantes não foram devidamente intimados, a autorizar o reconhecimento da nulidade do decisum.”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO EM SEDE CONTRARRECURSAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A GRATUIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – MATÉRIA JÁ ANALISADA EM RECURSO ANTERIOR – COISA JULGADA – MÉRITO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (PRIMEIRA FASE) – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser mantida a gratuidade deferida nesta instância.

Não cabe a rediscussão do tema já decidido anteriormente, em face dos institutos da coisa julgada e da preclusão.

A ação de exigir contas possui procedimento dúplice, sendo que, na sua primeira fase, focaliza-se apenas e tão somente na existência da obrigação de prestar contas ou não, isto é, o mérito da pretensão deduzida, enquanto que na segunda fase, será examinada a correção ou não das contas prestadas, sendo então lançada a sentença reconhecendo a existência ou não de algum crédito ou dívida. Assim, a produção de prova poderá ser produzida na segunda fase, na medida em que as provas até então colhidas foram suficientes para o convencimento do Juízo.”

Preparo recursal não recolhido, haja vista os apelantes serem beneficiários da justiça gratuita, conforme Id. 306954856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
, ajuizou Ação de Exigir Contas, em face de
MARIA VANEIDE DE FREITAS
e
ADENIR DEMÓCRITO DA SILVA
, respectivamente sua ex-esposa e seu genro, ambos residentes no Estado do Mato Grosso.

Narra o autor que contraiu matrimônio com a primeira requerida em 25 de outubro de 1980, tendo a convivência conjugal perdurado por mais de trinta e cinco anos, até a separação de fato ocorrida em novembro de 2015 e que após o rompimento, o requerente passou a residir no Estado de Rondônia, ao passo que a requerida permaneceu em Comodoro/MT, na posse dos bens adquiridos durante o casamento, especialmente o rebanho bovino pertencente ao casal.

Relata que, diante das dificuldades enfrentadas por sua ex-esposa na administração das questões burocráticas relacionadas ao gado junto ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, foi-lhe solicitado que outorgasse procuração pública em favor de seu genro, segundo requerido, para que este pudesse auxiliar na condução dos trâmites administrativos referentes ao rebanho. Afirma que, movido pela confiança construída ao longo da convivência familiar e pela afeição nutrida por aquele a quem considerava como filho, o autor conferiu os poderes necessários para que o genro gerisse os animais e efetuasse as movimentações indispensáveis à boa manutenção da atividade pecuária. Todavia, alega o demandante que, posteriormente, teve ciência de que o segundo requerido estaria transferindo gado de sua ficha junto ao INDEA sem qualquer justificativa plausível, razão pela qual, em 14 de março de 2017, promoveu a revogação da procuração, comunicando o fato tanto à autarquia estadual quanto aos requeridos, mediante correspondência enviada por meio de Sedex.

Sustenta, entretanto, que ao solicitar recentemente, para fins de regularização do divórcio, o extrato de sua ficha de produtor rural junto ao INDEA, constatou que não havia mais animais registrados em seu nome, o que lhe causou surpresa e indignação, tendo em vista que não autorizara qualquer alienação ou transferência definitiva dos bens. Diante de tais fatos, o autor requer a prestação de contas dos réus, no tocante à totalidade do gado que se encontrava sob sua responsabilidade desde o ano de 2015, inclusive com a indicação de eventuais locais de pastagem, transferência de titularidade, contratos de compra e venda e comprovantes de recebimento de valores correspondentes às transações realizadas.

Ao final da instrução processual, o Magistrado que conduziu o processo acolheu parcialmente
“[...] as contas apresentadas pelas partes requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva, porque preenchem os requisitos do artigo 551 do CPC, e tomo por parciamente corretas as referidas contas apresentadas, ao qual apurou-se a existência de saldo remanescente em favor da parte autora, correspodnente a 46 cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC”
(sic).

Houve oposição de embargos de declaração em Id. 305597534 e Id. 305597539, sendo apenas o primeiro acolhido para sanar a contradição presente na sentença, consistente em:
“Onde se lê: ‘
ANTE O EXPOSTO,
nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC
, JULGO PROCEDENTE
a 2a fase de prestação de contas para:
CONDENAR
as partes Requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva pagar ao Autor João Rodrigues Pereira, o valor equivalente a 46 (quarenta e seis) cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 552 do Código de Processo Civil.’ Leia-se:
‘ANTE O EXPOSTO
, e pelo mais que nos autos consta,
ACOLHO

PARCIALMENTE
as contas apresentadas pelas partes requeridas Maria Vaneide de Freitas e Adenir Democrito da Silva, porque preenchem os requisitos do artigo 551 do CPC, e tomo por parciamente corretas as referidas contas apresentadas, ao qual apurou-se a existência de saldo remanescente em favor da parte autora, correspodnente a 46 cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, nos termos do artigo 552 do CPC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
, no que tange o mérito da questão:

“[...] Sem delongas, a primeira fase processual dedicou-se a verificar a existência ou não o direito de exigir a prestação de contas afirmado pelos demandantes, decorrente das compras para utilização na prestação de serviço.

Existindo sentença prolatada no presente feito, a qual julgou procedente o direito de exigir a prestação de contas, pôs-se fim à controvérsia sobre a existência – ou não, da exigibilidade pelos autores.

Agora, na segunda fase
verificar-se-á eventual saldo remanescente a ser debitado pela parte requerida aos autores
.

Da análise dos autos, verifica-se que o Histórico Analítico, bem como o Saldo de Exploração acostadas aos autos encontram-se em conformidade, não apresentando quaisquer ilegalidades nos comprovantes, demonstrando a movimentação de entrada, saída, comunicação de nascimento, evolução do rebanho.

Quanto a quantidade de semoventes, em que pese a parte autora não ter informado/declarado a quantidade especifica, pelo histórico analítico, que conta com as movimentações tanto de entrada, como de saída, chega-se a quantidade de 46 cabeças de gado.

Explico:

A procuração feita pelo autor, em nome de seu genro, Sr. Adenir Democrito da Silva, foi realizada no dia 20/09/2016, com validade de 2 anos, porém em 14/03/2017, o autor revogou a procuração, não havendo mais poderes para o genro proceder com a movimentação dos animais.

Dito isto, consta no Histórico de Movimentação que entre os dias em que a procuração permaneceu válida, de 20/09/2016 a 14/03/2017, houve na data de 03/10/2016 a saída de 10 bovinos; em 22/11/2016, houve a entrada de 19 bovinos e saída de 23 bovinos; na data 04/01/2017 houve a saída de 15 bovinos e, por final, na data de 03/04/2017 a saida de 115 bovinos, dando o total de 130 bovinos.

Ficou evidenciado ainda que em relação a esses 130 bovinos, a parte requerida comprovou no documento juntado no ID. 93758989, que recebeu por meio de Escritura de Inventário de seu falecido genitor, 84 cabeças de gado, bovinos esses que não são inluidos no patrinomio conjugal para fins de partilha, nos termos dp art. 1.659. "Excluem-se da comunhão: I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou
sucessão
, e os sub-rogados em seu lugar."

Assim, restou apenas o montante de 46 (quarenta e seis) cabeças de gado, a serem contabilizadas em favor do autor.

Dispositivo

ANTE O EXPOSTO,
nos termos do que dispõe o artigo 487, I do CPC
, JULGO PROCEDENTE
a 2a fase de prestação de contas para:

CONDENAR
as partes Requeridas
Maria Vaneide de Freitas
e
Adenir Democrito da Silva
pagar ao Autor João Rodrigues Pereira, o valor equivalente a 46 (quarenta e seis) cabeças de gado de corte acima de 36 meses, constituindo título executivo judicial, conforme dispõe o artigo 552 do Código de Processo Civil.

CONDENAR
requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Suspende-se, contudo, sua exigência, tendo em vista que é beneficiário das benesses da justiça gratuita.
”
(Id. 305597532)

Primeiramente, insta salientar que ambas as apelações serão analisadas conjuntamente.

Pois bem. Os apelantes
MARIA DE FREITAS PEREIRA
e
ADENIR DEMOCRITO DA SILVA
sustentam que o saldo apurado de 46 (quarenta e seis) cabeças de gado deve ser dividido pela metade, cabendo ao apelado apenas 23 (vinte e três) cabeças, por tratar-se de bem partilhável decorrente do divórcio.

Por sua vez, o apelado
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
postula a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito à meação sobre a totalidade de 130 (cento e trinta) cabeças de gado movimentadas, equivalente a 65 (sessenta e cinco) semoventes, argumentando que não restou comprovada a tradição efetiva dos 84 (oitenta e quatro) bovinos alegadamente recebidos em herança pela primeira apelante.

Primeiramente, cabe analisar a pretensão recursal deduzida pelos apelantes
MARIA DE FREITAS PEREIRA
e
ADENIR DEMOCRITO DA SILVA
.

Argumentam os recorrentes que, considerando a separação de fato do casal e a natureza partilhável do bem, o apelado faria jus apenas à sua meação, equivalente a vinte e três cabeças de gado, e não à integralidade das quarenta e seis cabeças reconhecidas na sentença.

Analisando detidamente a fundamentação expendida na decisão de primeira instância, constata-se que a pretensão recursal dos apelantes merece acolhimento, porquanto há manifesto equívoco na interpretação conferida pelo juízo
a quo
quanto ao alcance e extensão da condenação imposta aos requeridos.

Conforme se depreende da sentença recorrida, o magistrado singular examinou minuciosamente o histórico analítico de movimentação dos semoventes, identificando que, durante o período de vigência da procuração outorgada ao segundo apelante, ocorreram diversas movimentações que totalizaram 130 (cento e trinta) bovinos.

Deste montante, restou devidamente comprovado que 84 (oitenta e quatro) animais eram provenientes de herança recebida pela primeira apelante em decorrência do falecimento de seu genitor, Lafaete de Freitas Guimarães, conforme Escritura Pública de Inventário acostada aos autos.

Tais semoventes, por força de expressa disposição legal, não integram a comunhão de bens do casal, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, que estabelece:

“
Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;”

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C GUARDA C/C ALIMENTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
– AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA COMUNICABILIDADE DO IMÓVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A ré/reconvinte/apelante não só tinha ciência da decisão de designou audiência de instrução e julgamento e determinou a intimação das partes acerca das testemunhas, como também peticionou nos autos uma semana antes da realização da audiência de instrução e julgamento designada, de maneira que a ela cabia arrolar as suas testemunhas, o que não fez.

2 . Como se isso não bastasse, compareceu na audiência sem nenhuma testemunha, pugnando apelas pela apresentação de memoriais finais, isto é, sequer fez constar em ata a existência de qualquer nulidade.

3. Ao contrário, o Termo de Audiência destaca que o juízo de origem declarou encerrada a instrução, concedendo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentassem alegações finais escritas, bem como fez constar que: “Inexistindo qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados.”

4 . Ainda, a ré/reconvinte/apelante apresentou memoriais finais sem fazer menção à nulidade ora arguida.

5. Nesse contexto, não resta caracterizado o aludido cerceamento defesa que pudesse dar ensejo à nulidade da sentença, de modo que, por inferência lógico racional, não havendo provas acerca de suas alegações, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6 .
Com efeito, não havendo provas os autos de que, durante a união estável, a ré/reconvinte/apelante adquiriu junto com o autor/reconvindo/apelado um imóvel, e que este foi vendido e o dinheiro investido no sítio posteriormente herdado pelo autor/reconvindo/apelado, não há como afastar a incomunicabilidade do bem sub-rogado ao recebido por sucessão pelo autor/reconvindo/apelado, a teor do que dispõe o art. 1.659, incisos I e II, do CPC, de maneira que a improcedência do pedido reconvencional deve ser mantida.
”

(TJ-MT - AC: 10002353120198110024, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2023)

Destarte, subtraindo-se os 84 bovinos recebidos por herança do total de cento e trinta cabeças movimentadas, chegou-se ao saldo remanescente de 46 semoventes que efetivamente compõem o patrimônio comum do casal, sujeitos à partilha.

Ocorre que, neste ponto, reside o equívoco hermenêutico da sentença recorrida. Ao reconhecer que as 46 cabeças de gado integram o patrimônio comum do casal, o juízo
a quo
deveria ter aplicado o regime de meação decorrente do casamento, dividindo tal montante em partes iguais entre os ex-cônjuges, consoante determinação legal.

Com efeito, tratando-se de bens adquiridos onerosamente durante a constância do casamento, aplica-se o regime de comunhão parcial de bens, conforme previsto no artigo 1.658 do Código Civil, que estabelece:

“
Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes.”

Este dispositivo legal consagra o princípio da igualdade patrimonial entre os cônjuges, assegurando a ambos o direito à meação sobre os bens comuns adquiridos durante a vida conjugal.

Neste sentido, importante destacar que o artigo 1.660 do Código Civil estabelece que:

"
Art. 1.660.
Entram na comunhão:

I -
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;”

Deste modo, os semoventes bovinos adquiridos pelo casal durante o matrimônio integram o patrimônio comum, devendo ser partilhados em iguais proporções entre os ex-cônjuges.

Neste contexto, ao apurar que o patrimônio comum do casal corresponde a 46 cabeças de gado, e considerando que tais bens foram alienados pelos apelantes sem a anuência do apelado, impõe-se reconhecer que cada ex-cônjuge possui direito à metade deste montante, ou seja, 23 cabeças de gado.

Diversamente do que concluiu a sentença recorrida, não se pode condenar os apelantes ao pagamento da integralidade das quarenta e seis cabeças de gado ao apelado, sob pena de se conferir a este último a totalidade do patrimônio comum, em flagrante violação ao princípio da igualdade patrimonial entre os ex-cônjuges e ao regime legal de meação.

Portanto, a pretensão recursal dos apelantes
MARIA DE FREITAS PEREIRA
e
ADENIR DEMOCRITO DA SILVA
merece integral acolhida, devendo ser reformada a sentença recorrida para reconhecer que o débito dos apelantes para com o apelado corresponde a vinte e três cabeças de gado de corte acima de trinta e seis meses, equivalente à meação do patrimônio comum apurado.

Quanto a pretensão recursal deduzida pelo segundo apelante
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
, que postula a reforma da sentença para reconhecer seu direito à meação sobre a totalidade de 130 cabeças de gado movimentadas, equivalente a 65 semoventes, o pleito não prospera.

Isso porque, conforme estabelece o artigo 215 do Código Civil:

“
Art. 215.
A escritura pública, lavrada em notas de tabelião, é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena.”

No caso dos autos, a Escritura Pública de Inventário acostada pelos primeiros apelantes demonstra de forma inequívoca que a
MARIA DE FREITAS PEREIRA
recebeu, por herança de seu falecido genitor, 84 cabeças de gado.

Este documento público faz prova plena da transmissão hereditária dos bens, não sendo necessária a apresentação de documentação complementar para comprovar a tradição dos semoventes.

Ademais, tratando-se de bem móvel objeto de sucessão
causa mortis
, a transferência da propriedade opera-se de forma automática no momento da abertura da sucessão, por força do princípio da
saisine
, consagrado no artigo 1.784 do Código Civil:

“
Art. 1.784.
Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.”

No que tange especificamente à Guia de Trânsito Animal - GTA, cumpre esclarecer que este documento possui natureza administrativa e sanitária, destinado a controlar o trânsito de animais entre propriedades e municípios, visando à prevenção de doenças e à fiscalização sanitária. Conforme regulamentação do órgão de defesa sanitária animal, a GTA é exigida para o transporte e movimentação física dos animais entre estabelecimentos distintos.

Entretanto, a ausência de apresentação da GTA não invalida nem compromete a prova da propriedade dos semoventes adquiridos por sucessão hereditária. A escritura pública de inventário constitui título hábil e suficiente para demonstrar a transmissão da propriedade dos bens móveis por herança, sendo despicienda a apresentação de documentação administrativa complementar para fins de comprovação da exclusão destes bens do patrimônio comum do casal.

Assim, conforme bem fundamentado na sentença recorrida, os 84 bovinos recebidos pela primeira apelante por força de sucessão hereditária não integram a comunhão de bens do casal, consoante expressa disposição do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil, anteriormente transcrito.

Portanto, não há que se falar em equívoco na sentença recorrida quanto à exclusão dos bovinos recebidos em herança do cômputo do patrimônio comum do casal, devendo ser desprovida a pretensão recursal do apelado neste aspecto.

Subsidiariamente, o apelado João Rodrigues Pereira postula a revogação da justiça gratuita concedida aos apelantes, sob o argumento de que estes possuem condições financeiras para arcar com as custas processuais, conforme se depreende da propriedade de imóvel rural de vinte e um alqueires, da atividade agropecuária desenvolvida e da herança recebida pela primeira apelante.

Verifica-se que o magistrado
a quo
, ao analisar o pedido de concessão da justiça gratuita formulado pelos apelantes, considerou os documentos apresentados e concluiu pela efetiva hipossuficiência econômica dos requeridos, deferindo o benefício na sentença. Esta decisão foi proferida com base no exame do conjunto probatório dos autos e fundamentada no livre convencimento motivado do julgador.

No caso concreto, embora os apelantes possuam imóvel rural e desenvolvam atividade agropecuária, tais circunstâncias, por si sós, não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência declarada pelos requeridos. Seria necessário que o apelado tivesse produzido prova concreta da capacidade econômica dos requeridos, mediante apresentação de documentos que demonstrassem patrimônio incompatível com a declaração de hipossuficiência, o que não ocorreu na espécie.

Neste contexto, a revogação da justiça gratuita somente deve ocorrer quando demonstrada, de forma inequívoca e robusta, a alteração da situação econômica da parte beneficiária ou a existência de má-fé na declaração de hipossuficiência, circunstâncias que não se verificam no caso dos autos.

Diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MARIA DE FREITAS PEREIRA
e
ADENIR DEMOCRITO DA SILVA
, para reformar em parte a sentença de primeira instância, reconhecendo que o débito dos primeiros apelantes para com o segundo apelante corresponde a
23 (vinte e três) cabeças de gado de corte acima de 36 meses
, equivalente à meação do patrimônio comum apurado, constituindo título executivo judicial nos termos do artigo 552 do Código de Processo Civil; e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação adesiva interposto por
JOÃO RODRIGUES PEREIRA
, mantendo a exclusão dos 84 (oitenta e quatro) bovinos recebidos em herança pela primeira apelante do cômputo do patrimônio comum do casal, bem como mantendo o benefício da justiça gratuita concedido aos primeiros apelantes.

Mantenho a verba honorária como fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025